Tribunal: TJDFT
Processo: 0744521-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DEPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos dos artigos 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão surpresa, e à luz do princípio da cooperação, cabe ao magistrado, antes de decidir, oportunizar às partes o exercício do contraditório substancial. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, o pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (ID 2023686), decisão da qual o impetrante interpôs recurso de agravo interno (ID 20252866). Todavia, antes de dar processamento ao agravo interno (ID 20252866), INTIME-SE o impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção: 1) Esclareça a natureza e comprove a regularidade de sua representação processual; 2) Junte aos autos instrumento de procuração válido, tendo em vista que o mandato de ID 2021041 não foi outorgado pelo impetrante; 3) Junte aos autos declaração de hipossuficiência e documentação que ateste a incapacidade econômica do impetrante para arcar com as despesas processuais; 4) Indique, dentre os documentos juntados à inicial, o ato coator praticado pela autoridade impetrada. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora